Tribunal: TJDFT
Processo: 0723141-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723141-71.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PRISCILLA VASCONCELOS FREIRE DE MELO, F. FARIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: F. FARIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, PRISCILLA VASCONCELOS FREIRE DE MELO D E S P A C H O Cuida-se de Apelações Cíveis interpostas por PRISCILLA VASCONCELOS FREIRE DE MELO e F.FARIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face de Sentença (ID 13455245) proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília proferida nos autos de no 0723141-71.2019.8.07.0001. A Apelante PRISCILLA VASCONCELOS FREIRE DE MELO requer a concessão da gratuidade de justiça, porém não apresentou documentos suficientes que comprovem a sua carência. Ante o exposto, intime-se a Apelante PRISCILLA VASCONCELOS FREIRE DE MELO para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar sua situação de hipossuficiência, consoante § 2o do art. 99 do CPC, instruindo os autos com cópia dos 3 (TRÊS) últimos contracheques, declaração do imposto de renda, os 3 (TRÊS) últimos extratos de conta corrente OU poupança, entre outros documentos que atestem a situação de miserabilidade. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de janeiro de 2020 12:46:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador